Tribunal: TJES
Processo: 5003443-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003443-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RAMON DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-ES. ANULA
ÇÃO
D
O
AUTO DE INFRAÇÃO
E PROCESSO ADMINISTRATIVO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO NO RENAVAM. DEVOLUÇÃO COM O MOTIVO “MUDOU-SE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO DETRAN.
INOBSERVÂNCIA DE DEVER LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5003443-27.2024.8.08.0035

Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

Recorrido: RAMON DOS SANTOS ALVES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, reconhecendo a ausência de notificação válida da autuação do auto de infração e, por conseguinte, determinando a anulação do
auto de infração BA146802
e do processo administrativo de cassação n° 2023-QCLVM, além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais ao autor (R$ 2.000,00).

Os requeridos apresentaram recurso inominado, buscando pela reforma da sentença de 1º grau, sustentando, em síntese:
a)

regularidade do processo administrativo decorrente da autuação e inexistência de vício na notificação do AIT;
b)
que

endereço declinado pelo autor na inicial é distinto daquele registrado junto ao RENAVAM, para o qual foram expedidas as notificações;
c)
o autor não cuidou de comprovar que havia atualizado seu endereço antes do envio das correspondências;
d)
subsidiariamente, pela nulidade apenas da notificação e não de todo processo administrativo;
e)
inexistência de danos morais indenizáveis ou a redução do
quantum
fixado.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada. Explico.

O autor ajuizou a presente ação pleiteando pela anulação do auto de infração e processo administrativo respectivo, ao fundamento de ausência de envio de notificação da autuação do AIT, recebendo somente, em 3/11/2023, através de correspondência

eletrônica (
e-mail
), notificação da penalidade de cassação de CNH, em

consequência do suposto cometimento de infração de trânsito gravíssima em

22/05/2021.

No entanto, em análise dos documentos colacionados pelo DER/ES em conjunto com sua defesa, percebe-se que houve a expedição de notificação de autuação via Correios (carta registrada) para o endereço do autor/recorrido cadastrado na época (rua Dom Pedro I, casa, nº 185, casa, bairro Aribiri, Vila Velha/ES, com o motivo de devolução “MUDOU-SE” – id. 13275759), razão pela foi realizada a notificação editalícia (id. 13275763).

Em seguida, houve a comprovação, pelo DETRAN/ES, de notificação de aplicação da penalidade para o endereço Rua Luiz Gabeira, nº 6, casa, bairro Divino Espírito Santo, Vila velha/ES, com a identificação de seu recebedor (Carlos Raack – id. 16/05/2023).

Assim, em análise aos endereços constantes das respectivas notificações (autuação e aplicação de penalidade), percebe-se que não correspondem ao endereço informado pelo autor em sua petição inicial e comprovante de residência de id. 13275735 (Rua São Francisco de Assis, nº 08, Terra Vermelha, Vila Velha/ES, CEP 29127-245),

o que demonstra que o requerente deixou de atualizar o seu endereço junto ao DETRAN/ES, o que é de sua responsabilidade, conforme art. 123, § 3º e art. 282, §1º, ambos do CTB
.

Por tais motivos, as notificações enviadas para o endereço cadastrado são consideradas válidas, mesmo que o destinatário não a receba.

Nesse sentido:

R
ECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUE AS NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO FORAM ENVIADAS PARA ENDEREÇO DIVERSO, MOTIVO PELO QUAL NÃO RECEBEU AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES, CERCEANDO SEU DIREITO DE DEFESA. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DESCRITO NA INICIAL COM ABERTURA DE PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR E /OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PERANTE O JARI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA.
TESES DE QUE A NOTIFICAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO JUNTO AO DETRAN/PR, SENDO DEVER DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TESES ACATADAS. COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS PARA O ENDEREÇO CADASTRADO JUNTO AO DETRAN /PR. DEVER DO PROPRIETÁRIO EM MANTER O CADASTRO ATUALIZADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. ART. 282, § 1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO ACARRETA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS A FIM DE DESCONSTITUIR O ATO ADMINISTRATIVO (ART. 373, I DO CPC).
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00114252520238160025 Araucária, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 09/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/02/2024)

REC
URSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR VIA POSTAL AO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEICULO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA RECEPÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PELO DESTINATÁRIO POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO DO VEICULO EM MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL JUNTO AO CADASTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. 1.
Para fins dos artigos 280 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro, é suficiente a comprovação do envio da notificação de autuação e imposição de penalidade, por infração de trânsito, ao correio ou empresa designada para entrega ao destinatário, não se fazendo necessária a apresentação de aviso de recebimento (AR) assinado pelo receptor.
2. Questão já sedimentada na jurisprudência pelo PUIL nº 372/SP do STJ. 3.
Cabe ao proprietário do veículo manter atualizado seu endereço residencial no cadastro do órgão de trânsito, sob pena da notificação encaminhada ao seu antigo endereço ser considerada válida para todos os efeitos (CTB, art. 282, § 1º).
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1031263-68.2023 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/06/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 19/06/2024)

Dessa forma, diante da validade das notificações enviadas para os endereços cadastrados no RENAVAM, a reforma da sentença de 1º grau, com a improcedência dos pleitos autorais, constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUA
L DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)